Tribunal: STF
Processo: AP 1209
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Manifestação da Defesa de ADILMA MARIA CARDOSO, por meio da qual requer a flexibilização das medidas cautelares, com a retirada do monitoramento eletrônico e, subsidiariamente, a sua substituição por outra cautelar, ou a expansão do perímetro de monitoração eletrônica para toda a grande Recife/PE, com o fim de que possa ministrar aulas no Grupo Escolar Frei Miguelino em Mirueira-Paulistana/PE, e no PROCON, em Recife/PE (eDoc. 33).



    É o breve relato. DECIDO.



    Em 8/3/2023, concedi a liberdade provisória a ADILMA MARIA CARDOSO, CPF nº 449.521.984-72, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, dentre elas a: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia; 



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição, e que o requerimento não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cumpre ressaltar que cabe à requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Importante frisar que a ré recusou tacitamente o acordo de não persecução penal ofertado pelo Ministério Público Federal (eDoc. 37), o que acarreta o levantamento do sobrestamento da presente ação penal, reforçando a inalterabilidade da situação fática anteriormente delineada. 



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente